Tribunal: TJMT
Processo: 1005971-63.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005971-63.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (APELANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (APELADO), TCA TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 37.446.275/0001-63 (APELADO), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. ATOS EXECUTIVOS SUCESSIVOS. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, ao julgar procedentes embargos de declaração, reconheceu a prescrição da pretensão executiva de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados por sentença transitada em julgado em 2008, nos autos da ação no 0000486-90.2007.8.11.0055. A decisão de primeiro grau considerou abandonada a execução dos honorários, com base no art. 25, II, da L. 8.906/1994 e art. 206, § 5o, II, do CC/2002.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a pretensão executiva de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais restou fulminada pela prescrição quinquenal; (ii) se houve efetiva inércia do titular do crédito, ou se, ao contrário, foram praticados atos processuais suficientes a interromper ou impedir o curso do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. A sentença recorrida reconheceu a prescrição com base na ausência de execução direta dos honorários, ignorando, contudo, a existência de diversos atos executivos realizados no processo originário, voltados também à satisfação do crédito honorário, como pedidos de penhora, avaliação, alienação de bens e expedição de carta precatória.

4. Restou comprovado nos autos que desde 2009 houve, de forma contínua, a cobrança dos honorários sucumbenciais no bojo da ação originária, por meio de petições expressas e atos executivos, não havendo inércia caracterizadora da prescrição.

5. A substituição da patrona originária pelo atual exequente, mediante substabelecimento com reserva de poderes, não configura abandono da execução dos honorários, sendo legítima a continuidade da cobrança por este.

6. A interpretação do art. 25, II, da L. 8.906/1994, em conjugação com o art. 206, § 5o, II, do CC/2002, deve considerar o conjunto fático-probatório e a continuidade dos atos executivos, sob pena de se transformar a prescrição em penalidade desproporcional ao exercício regular de direito.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e determinar o retorno dos autos à origem para análise das demais matérias suscitadas.

Tese de julgamento
: “1. A continuidade de atos processuais voltados à satisfação do crédito no processo originário afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. A substituição do patrono, mediante substabelecimento com reserva de poderes, não caracteriza abandono da pretensão executiva.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença (Proc. no 1005971-63.2021.8.11.0055), ajuizada pelo apelante contra ADERVAL BENTO e TCA TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, julgou procedentes os embargos de declaração para DECLARAR PRESCRITA a pretensão executiva de honorários advocatícios (cf. Id. no 280862957).

No recurso vinculado ao Id. no 280862967, o Apelante alega que houve contradição entre duas decisões proferidas pela mesma magistrada, sustentando que em decisão anterior (cf. id. no 177345789) a prescrição havia sido rejeitada, enquanto na sentença embargada foi reconhecida.

Sustenta que não houve abandono dos honorários advocatícios, tendo havido cobrança contínua desde 2009 no processo originário no 0000486-90.2007.8.11.0055, incluindo tentativas de penhora, avaliação e alienação de bens dos executados.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição e determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Nas contrarrazões, os Apelados refutam os argumentos recursais, alegam falta de preparo do recurso, ilegitimidade ativa do apelante e pugnam pelo desprovimento do recurso, confirmando a prescrição (cf. Id. no 189234567).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, ajuizada pelo apelante contra ADERVAL BENTO e TCA TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, julgou procedentes os embargos de declaração para DECLARAR PRESCRITA a pretensão executiva de honorários advocatícios sucumbenciais (cf. Id. no 185249338).

Extrai-se da inicial que ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA ajuizou a presente demanda executiva em desfavor de ADERVAL BENTO e TCA TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, requerendo o cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios de sucumbência no valor atualizado de R$ 1.109.836,20, fixados em sentença transitada em julgado em 07 de novembro de 2008 no processo no 0000486-90.2007.8.11.0055. (cf. Id. no 280862492)

Alega o exequente que os honorários foram legitimamente fixados na sentença daquele processo e que não houve abandono da cobrança, tendo havido tentativas contínuas de satisfação do crédito no processo originário, razão pela qual não se configuraria a prescrição quinquenal prevista no artigo 25, inciso II, da Lei 8.906/94.

Devidamente intimados, os Executados, ora Apelados, apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, suscitando preliminarmente a ilegitimidade ativa do exequente por não ter atuado no processo de conhecimento que originou os honorários, bem como a prescrição da pretensão executiva, considerando o transcurso de mais de 12 anos entre o trânsito em julgado da sentença (2009) e o ajuizamento do presente cumprimento de sentença (2021). (cf. Id. no 280862867)

Após regular trâmite do feito, inicialmente a Magistrada de primeiro grau rejeitou a arguição de prescrição por decisão interlocutória de 04 de dezembro de 2024 (cf. id. no 280862957), entendendo que "houve tentativas reiteradas de recebimento da dívida" no processo originário.

Os apelados apresentaram embargos de declaração manifestando omissão sobre a tese de ilegitimidade ativa, “
pois tomou como premissa 4 que o Embargado estava apenas prosseguindo o cumprimento de sentença no processo 0000486-90.2007.8.11.0055; o que não corresponde à realidade
”.

Em sede de embargos de declaração interpostos pelos executados, a mesma magistrada reconsiderou seu entendimento e proferiu sentença em 25 de fevereiro de 2025 nos seguintes termos:

"No caso sub judice, vislumbro que de fato houveram os erros apontados, devendo ser reconhecida a prescrição executiva dos honorários sucumbenciais fixados e não executados. Explico.

A fixação dos honorários ocorreu em 07/11/2008, conforme os dados extraídos da petição inicial no processo principal houve a substituição dos patronos ficando de lado a execução dos honorários sucumbenciais.

Analisando novamente os autos, fica percebível que o direito de percebimento do advogado está prescrito, na forma do artigo 25, II do Estatuto da Advocacia conjuntamente com o artigo 206, §5o, II do Código Civil. Explico.

O instituto prescricional nada mais é do que a extinção de um direito em virtude de três requisitos: I) A violação do direito, com o nascimento da pretensão; II) Inércia do titular; III) O decurso do tempo fixado em lei. Assim, tal instituto constitui sanção ao titular do direito, inerte a quanto, extinguindo tanto a pretensão de exceção ou defesa (art. 189/CC), sendo preceituado por Tartuce que “desse modo, se o titular do direito permanecer inerte, tem como pena a perda da pretensão que teria por via judicial. Repise-se que a prescrição constitui um benefício a favor do devedor, pela aplicação da regra de que o direito não socorre aqueles que dormem, diante da necessidade do mínimo de segurança jurídica nas relações negociais.”
[1]

Para tanto o legislador ao editar o art. 487, III do CPC indicando o reconhecimento da prescrição de ofício, entendeu por acelerar o julgamento dos processos, tendo em vista a fácil constatação do instituto prescricional.

Desta forma, o artigo 206 do Código Civil recepcionou em seu §5o, II o prazo de 05 (cinco) anos para “a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato”, conforme subscrito no art. 25, do Estatuto da Advocacia, bastando apenas delimitar o início da contagem do prazo, que no caso dos autos será a partir do trânsito em julgado da decisão final (inciso II do EOAB). Desta forma já entendeu o STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE OS FIXOU. I. De acordo com o artigo 25, inciso II, da Lei 8.906/1994, prescreve em cinco anos a pretensão de execução de honorários advocatícios de sucumbência, contados do trânsito em julgado da sentença que os fixou. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07050702120198070001 DF 0705070-21.2019.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/09/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. PERTINÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC APLICADA PELO TRIBUNAL A QUO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 98/STJ. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não havendo a necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, afasta-se a incidência da Súmula 98/STJ. 2. "A jurisprudência desta Casa firmou o entendimento de que a regra de prescrição para a ação de cobrança de honorários advocatícios, prevista no art. 25 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), por força do princípio da especialidade, prevalece sobre a regra geral disposta no Código Civil. Precedentes. Incidência da Súmula no 83 do STJ." (AgRg no AREsp 784.642/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 12/08/2016) 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1491782 SP 2019/0115045-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020)

Sendo assim, não há que se delongar tal pretensão pois vê-se que desde a fixação até a presente data não houve a satisfação da dívida, sendo abandonada pela parte exequente a sua pretensão, o que de fato merece o seu pronunciamento.

Desta feita,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no entanto,
DOU-LHES PROVIMENTO,
para
DECLARAR PRESCRITA
a pretensão aqui deduzida, nos termos do art. 25, II do EOAB conjuntamente com o art. 206, §5o, II do Código Civil e art. 487, II do CPC.

Inconformado com o desfecho dado à lide,
ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA
interpôs o presente Apelo, sustentando principalmente a existência de contradição entre as duas decisões proferidas pela magistrada e a ausência de abandono dos honorários, que teriam sido continuamente perseguidos no processo originário desde 2009, o qual se passa à análise.

Preliminarmente, impende analisar a questão do preparo recursal, pressuposto de admissibilidade que condiciona o conhecimento do recurso.

Conforme certidão vinculada ao Id. no 281152377, o presente recurso foi interposto sem a devida comprovação do pagamento do preparo. O apelante, contudo, invoca a aplicação da Lei no 15.109/2025, que acrescentou o § 3o ao artigo 82 do Código de Processo Civil, estabelecendo que "
nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais
".

Tratando-se de norma processual com aplicabilidade imediata e considerando que o presente recurso se origina de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, reconheço a dispensa do recolhimento do preparo recursal, nos termos da referida lei. Dessa forma, encontram-se preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, possibilitando o conhecimento e análise do mérito do apelo.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em definir se ocorreu prescrição quinquenal da pretensão executiva dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando especificamente se houve abandono da cobrança pelos credores ou, ao contrário, se persistiram atos inequívocos de persecução do crédito capazes de demonstrar a ausência de inércia dos titulares do direito.

Quanto ao ponto central de insurgência recursal, que diz respeito ao reconhecimento da prescrição, passo a tecer as considerações necessárias.

O instituto da prescrição, constitui a perda da pretensão em razão da inércia de seu titular pelo decurso do tempo estabelecido em lei.

No presente caso, a análise detida dos elementos probatórios carreados aos autos revela de forma inequívoca que não houve qualquer abandono da cobrança dos honorários sucumbenciais pelos seus titulares ou inércia.

Em 07 de novembro de 2007, exsurgiu decisão que converteu a decisão inicial mandamental em título executivo judicial, da mesma forma referente ao mandado monitório convertendo em mandado executivo e que decidiu “
no caso de pronto pagamento fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, fazendo consignar que na hipótese de integral pagamento da dívida executada, a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 652-A e § único da novel Lei 11.382/06)
”. (cf. Id no 115849025 – página 28 - autos no 0000486-90.2007.8.11.0055)

À época da fixação dos honorários, Elisangela Hasse, com inscrição 8.689 da OAB/MT, era a advogada responsável pela defesa dos interesses do Banco da Amazônia S/A. Ao contrário do que concluiu a sentença recorrida, observa-se uma sequência ininterrupta de atos processuais tendentes à satisfação do crédito.

Conforme demonstrado pelo apelante através da documentação extraída do processo originário no 0000486-90.2007.8.11.0055, em 08 de maio de 2009 foi protocolado pedido de cumprimento de sentença abrangendo expressamente tanto o crédito principal quanto os honorários advocatícios, iniciando-se assim a trajetória de persecução dos valores devidos. (cf. Id no 115849025 – página 67 - autos no 0000486-90.2007.8.11.0055)

A continuidade dessa persecução fica ainda mais evidenciada pelos sucessivos atos praticados nos anos subsequentes, destacando-se que em maio de 2012 os exequentes requereram expedição de carta precatória para realização de penhora, avaliação e alienação do imóvel de propriedade dos executados especificamente "
a fim de obterem a satisfação do crédito principal e dos honorários
".

Semelhantemente, em dezembro do mesmo ano, foi requerida a alienação do imóvel já penhorado e avaliado com idêntica finalidade de satisfação de ambos os créditos. Esses elementos demonstram de forma cristalina que os honorários jamais foram relegados a segundo plano ou abandonados, mantendo-se sempre como objeto da persecução executiva juntamente com o crédito principal.

Merece especial destaque a atuação da advogada Elisangela Hasse, promoveu diversos atos no sentido de dar prosseguimento à execução, incluindo os honorários advocatícios. A prova documental evidencia que esta profissional, no exercício do substabelecimento, manteve ativa a cobrança tanto do crédito principal quanto dos honorários sucumbenciais, não podendo tal circunstância ser desconsiderada para fins de análise do instituto prescricional.

A legislação específica, notadamente o artigo 25 do Estatuto da Advocacia, estabelece o prazo quinquenal para a cobrança de honorários profissionais, contudo, este prazo não pode ser interpretado de forma dissociada da realidade fática, especialmente quando se demonstra atividade continuada do credor na busca pela satisfação de seu direito.

Nesse contexto, a própria dinâmica processual do caso evidencia que a execução dos honorários não foi abandonada, mas sim integrou de forma contínua os atos executivos promovidos no bojo do processo originário.

Isso porque em 10 de maio de 2019, após ao transcurso de 10 anos da fase executiva, a advogada Elisangela Hasse substabeleceu os poderes para o então apelante Ariosvaldez Rodrigues de Lima, com reserva de poderes, como se pode observar do ato de substabelecimento de id. no 115849027 – página 205 - autos no 0000486-90.2007.8.11.0055.

A circunstância de ter havido substituição de patronos não implica necessariamente em abandono da pretensão, sobretudo quando o substabelecimento foi realizado com reserva de poderes e os atos subsequentes demonstram a manutenção da persecução dos créditos. A interpretação contrária levaria ao paradoxo de penalizar o exercício regular do direito de substabelecimento, criando insegurança jurídica incompatível com os princípios que norteiam o instituto da prescrição.

Não cabe a esta Corte o exame das demais matérias suscitadas pelos apelados como a ilegitimidade ativa, sob pena de incorrer em supressão de instância. Ressalte-se que a presente análise limita-se exclusivamente à questão da prescrição, objeto específico da insurgência recursal.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para cassar a sentença recorrida que reconheceu a prescrição dos honorários advocatícios sucumbenciais e, em consequência, determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem para que, afastada a prescrição, proceda ao devido exame das demais matérias suscitadas nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025